Tribunal: TJDFT
Processo: 0752599-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPVA. COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO PELO PROPRIETÁRIO. DESCONHECIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO PELO AUTOR. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil do Estado será aferida pela ótica objetiva. Comprovados o evento, o dano e a relação de causalidade entre ambos, nasce o dever de reparar, salvo se demonstrados o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima, excludentes que não se apresentam na hipótese de inscrição indevida do nome do autor na dívida ativa por dívida de IPVA de veículo de propriedade de terceiro.
2. Na hipótese, inexistem indícios de que o autor tenha residido no Distrito Federal e o documento de transferência do veículo (ID 68888463, pág. 26) indica número de identidade diverso daquele apresentado pelo autor.
3. Se os elementos de prova corroboram a alegação do autor de que não foi proprietário do veículo objeto da comunicação de venda lavrada em seu nome, mostra-se indevida a inscrição em dívida ativa dos débitos de IPVA em seu nome.
4. À luz da jurisprudência das Turmas Recursais, a inscrição irregular na dívida ativa constitui causa suficiente e autônoma para aflorar o dano moral, cuja reparação foi fixada em R$ 3.000,00, valor que se mostra razoável e proporcional, observadas as circunstâncias do caso concreto.
5. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório.
6. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.